Tribunal: STF
Processo: HC 190847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Messias Gonçalves Lourenço, advogado, em benefício de Ângelo Reis dos Santos e Felipe Augusto Ribeiro, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2020, denegada a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 585.517/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 15.9.2019 pela prática do crime descrito nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia e emboscada).
    Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso inquérito policial, que no dia 15/09/2019, por volta das 12h13min, na Praça Coronel Antônio Rodrigues, n. 145, Bairro Vila Mariana, no Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira, nesta cidade, os denunciados, em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, agindo por motivo torpe, mediante emboscada e com o emprego de asfixia, tentaram matar a vítima Alisson André Veríssimo, não se consumando o fato em razão da interferência de circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
    Segundo o apurado, os denunciados são dependentes químicos e estão internados no sobredito hospital por determinação judicial. Desta forma, prevalecendo-se das condições ofertadas pelo nosocômio, que não se comparam a de um estabelecimento apto a receber pessoas perigosas, os denunciados costumeiramente incitam e promovem rebeliões no local, com o intuito de praticar agressões contra os demais internos e tornar o hospital um verdadeiro caos.
    Pois bem. Próximo à data dos fatos, os acusados tomaram conhecimento que no local havia um interno que era suspeito de ter cometido o crime de estupro. Assim, após contato com os demais pacientes do hospital, os acusados identificaram equivocadamente a vítima Alisson como sendo esta pessoa.
    De posse das informações, os denunciados passaram a planejar a morte do nominado. Assim, na data dos fatos, aproveitando que os funcionários estavam empenhados em servir refeições, o acusado Felipe atraiu a vítima para o quarto 06 do pavilhão 04, chamando-a para uma conversa, em atitude típica de emboscada. Logo que a vítima entrou no quarto, os criminosos fecharam a porta do cômodo e, em ato contínuo, passaram a agredir a vítima, tendo Ângelo desferido diversos socos na região da cabeça da vítima, enquanto Felipe a agredia com socos e chutes pelo corpo e rosto. Em dado momento a vítima caiu. Ângelo, então, retirou uma faixa que Alisson tinha em seu dedo esquerdo, passou em seu pescoço e começou a apertá-la com a intenção de matar a vítima por asfixia. Nesta altura Felipe continuava desferindo-lhe chutes na cabeça e nas costelas, porém, a vítima, lutando pela vida, conseguiu resistir e se desvencilhar dos agentes, até que funcionários do estabelecimento hospitalar, em razão da agitação e do barulho provocados pelo fato, chegaram ao local e impediram que os acusados prosseguissem com a execução do crime.
    A vítima Alisson foi socorrida cambaleando, com a face ensanguentada, apresentando corte em seu supercílio direito, hematomas no olho direito, vergões na região do pescoço e em estado cianótico. Ou seja, apresentava sintomas característicos de pessoa que sofreu intensa agressão.
    O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os autores queriam promover a vingança de uma suposta vítima de um crime de estupro, que sequer sabiam se realmente ocorreu e quem seria o verdadeiro autor.
    Pontua-se que, após as agressões ficou esclarecido que a vítima da tentativa de homicídio não correspondia à pessoa a qual os acusados tinham a intenção de matar, pois o interno suspeito de ter praticado o crime de estupro trata-se da pessoa de Emerson, que, devido a sua esquizofrenia, fica em ala diversa da vítima e dos denunciados” (fls. 1-2, e-doc. 2). 
    Em 16.9.2019, o juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva (fls. 35-37, e-doc. 3).
    3. A defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.048610-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em julgado com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - INADEQUABILIDADE - EXCESSO DE PRAZO - SUPERAÇÃO JUSTIFICADA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - RELAXAMENTO DAS PRISÕES - DESCABIMENTO. 1. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto sua decretação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias em que ocorreu a prática delitiva atribuída aos pacientes e a suposta reiteração delitiva dos acusados. 2. O crime de homicídio qualificado tentado, por cuja indicada autoria os pacientes foram presos, encontra em seu preceito secundário pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 3. O princípio constitucional da presunção de inocência (ou não culpabilidade) não é incompatível com a prisão preventiva, desde que a necessidade desta esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida. 4. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas, inclusive por não haver demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas recomendações - tanto do CNJ, como deste TJMG - destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19). 5. O prazo para a formação da culpa não pode constituir-se numa simples soma aritmética do tempo ideal para cada ato processual, devendo ser avaliado, cotejado e submetido às particularidades do caso concreto. 6. Tratando-se de processo cuja ritualística revela alguma complexidade, não há que se falar em injustificado excedimento do prazo ideal à tramitação do procedimento criminal, na medida em que este ainda segue sob o signo da razoabilidade. 7. Realizada a audiência de instrução, desarrazoado se mostra relaxar-se o acautelamento dos pacientes no presente momento” (fl. 1, e-doc. 9).
    4. A defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 585.517/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, em 30.6.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o processo aguarda a oitiva da vítima desde o dia 20 de novembro de 2019, quando a precatória foi distribuída na comarca de sua residência, sendo que as diligências determinadas por aquele Juízo deprecado são intermináveis, o que vem procrastinando o processo” (fl. 2, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o atraso na conclusão da instrução processual, se deu antes da paralisação dos trabalhos dos tribunais devido a pandemia do Covid-19, sendo certo que diante do quadro que se apresenta em nosso estado, a retomada do funcionamento do TJMG segue sem previsão, sendo portanto crível afirmar que não há previsão ou possibilidade de conclusão da referida instrução criminal diante da quarentena em vigor no estado” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Aponta “demasiada demora na instrução, a qual não se faz por conta da Defesa dos Impetrantes, mas sim por conta da citada precatória, que mesmo após sua distribuição, passaram-se aproximadamente 9 (nove) meses sem que houvesse cumprimento da mesma” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “os Pacientes estão presos há mais de 11 meses. Sendo que não é razoável a manutenção dos Pacientes presos, pois ao sair condenação eles imediatamente serão colocados em liberdade. Ainda a prisão preventiva dos Pacientes está se confundindo com uma pena antecipada. Não sendo esta a finalidade do instituto” (fl. 6, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se: i. O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus; ii. A concessão da liminar com o intuito de garantir aos pacientes o direito de aguardar o processo em liberdade ou mesmo em prisão domiciliar; iii. O reconhecimento do excesso de prazo na prisão; iv. que após que seja também concedida no julgamento de mérito” (sic, fl. 8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 585.517/MG.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao converter a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, o juízo de origem assentou:
    “Verificando os autos, apesar dos flagrados se encontrarem internados em hospital psiquiátrico, lá se encontram para tratamento de dependência química, e não constam que possuem nenhuma anomalia mental debilitante que cause, impossibilite ou diminua a capacidade de autodeterminação.
    O delito é gravíssimo e foi praticado com o emprego de extrema violência contra a vítima em que nada contribuiu para o delito.
    Segundo os autos, a polícia militar foi acionada a comparecer até o Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira. No local os milicianos tomaram conhecimento de que dois internos tentaram matar outro e que tais internos seriam dependentes químicos.
    De acordo com os autos, os autores, causam grandes problemas na ala do hospital, uma vez que buscam subverter a ordem do local e incitam a violência, agredindo outros internos e que foram até mentores de uma rebelião ocorrida recentemente.
    Conforme consta do depoimento do policial militar, chegou ao ouvido dos flagrados que Alisson teria sido autor de estupro e que os flagrados iriam matar Alisson, no entanto, a vítima agredida não seria o mesmo que tinham intenção de matar, uma vez que o pretenso autor de estupro seria esquizofrênico e ficaria em outra ala.
    Assim, os autores atraíram Alisson para o quarto deles e assim que ele adentrou, ambos trancaram a porta e começaram a agredir a vítima com chutes e pontapés, passando uma faixa no pescoço da vítima com o intuito de enforcá-la, só não conseguindo porque a vítima conseguiu se desvencilhar. Quando os autores estavam retornando ao intento, funcionários do hospital psiquiátrico chegaram e ajudaram no socorro.
    Conforme relatório de registros policiais/judiciais o flagrado Ângelo Reis dos Santos possui passagens policiais pela prática de furtos e tráfico de drogas, possuindo inclusive condenações.
    De igual forma, o flagrado Felipe Augusto Ribeiro possui passagens pela prática de furto, lesão corporal, roubo e tráfico, demonstrando sua alta periculosidade.
    Conforme se verifica, o delito foi praticado com extrema violência em detrimento da vítima, e somente não se consumou tendo em vista a interferência dos funcionários do hospital, uma vez que a vítima apresentava diversas lesões pelo rosto e com falta de ar em virtude das agressões.
    A partir do que constam dos autos, os autores demonstram comportamento violento e imprevisível, uma vez que evidentemente não aceitaram o tratamento e buscaram subverter a ordem do hospital e causar tumultos e brigas.
    Assim, a partir do que consta dos autos, resta evidente que nenhuma medida diversa da prisão poderá ser aplicada, levando-se em consideração o grau de violência empregado contra a vítima e o histórico criminal de ambos os agentes, uma vez que se soltos a probabilidade de voltarem a delinquir será muito alta, colocando em risco a ordem pública que deve ser garantida.
    Assim, fundamentando a prisão cautelar nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA DE ÂNGELO REIS DOS SANTOS e FELIPE AUGUSTO RIBEIRO”  (fls. 35-37, e-doc. 3 – grifos nossos).
    8. Ao manter a prisão do paciente, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “No que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, uma vez que não ficou configurado o alegado constrangimento ilegal. 
    Verifico, com efeito, que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão que decretou sua prisão preventiva (doc. único gerado, fls. 107/109), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo. Extraio, da decisão objurgada, o trecho que se segue: 
    ‘(...) Verificando os autos, apesar dos flagranteados se encontrarem internados em hospital psiquiátrico, lá se encontram para tratamento de dependência química, e não constam que possuem nenhuma anomalia mental debilitante que cause impossibilidade ou diminua a capacidade de autodeterminação. O delito é gravíssimo e foi praticado com emprego de extrema violência contra a vítima em que nada contribuiu para o delito. (..) Conforme Relatório de Registros policiais/judiciai o flagrado Ângelo Reis dos Santos, possui passagens policiais pela prática de furtos e tráfico de drogas, possuindo inclusive condenações. De igual forma, o flagrado Felipe Augusto Ribeiro, possui passagens pela prática de furto, lesão corporal, roubo e tráfico, demonstrando sua alta periculosidade. (...)’.
    A argumentação contida na aludida decisão e os demais elementos encartados no processo estão todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime tal como se deu, revela destacada gravidade concreta e violência extremada por parte dos pacientes. Ao que se noticia, os pacientes tomaram conhecimento de que um dos internos do Hospital no qual se encontraram era suspeito de ter praticado o delito de estupro e, após contato com outros pacientes, identificaram equivocadamente a vítima A. como sendo tal interno, a qual tentaram matar no dia dos fatos, ocasião em que passaram a agredi-la fisicamente de forma intensa, sendo que, enquanto Ângelo desferia socos na região da cabeça da vítima, Felipe a agredia com socos e chutes pelo corpo e rosto. Ainda, em determinado, quando a vítima caíra, Ângelo teria retirado uma faixa que ela tinha no dedo e passado a ‘apertá-la’ em seu pescoço, com a intenção de matá-la por asfixia, oportunidade em que Felipe continuava desferindo chutes na cabeça e nas costelas da vítima, contudo, o ofendido conseguiu resistir e se desvencilhou dos agentes, tendo os funcionários do local chegado ali e impedido que o crime se consumasse. 
    Além disso, há indícios de que ambos os pacientes teriam reiterado na prática delitiva, já que ÂNGELO tem registro anterior por furto e FELIPE por furto e roubo, conforme se depreende dos relatórios de registros policiais/judicias acostados em fls. 77/10 do doc. único gerado. 
    Ou seja, o novo ilícito supostamente perpetrado pelos agentes sugere, inclusive, algum desprezo em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-o evitar qualquer forma de novo envolvimento com o submundo do crime. 
    Assim, a manutenção da prisão preventiva dos acusados afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se soltos, poderá haver novas práticas delitivas. 
    (…). Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode, in casu, falar em ilegalidade da decisão constritiva, constituindo-se a manutenção da segregação dos pacientes em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública. 
    Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para plena garantia da ordem pública. 
    Além disso, o crime de homicídio qualificado tentado, por cuja suposta autoria os pacientes foram presos reclama, no preceito secundário das respectivas normas penais incriminadoras, pena superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente. 
    Assim, afigura-se inadequada, por ora, a pretensão de revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 
    Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional. 
    A simples existência de condições pessoais favoráveis, por sua vez, não tem o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar dos pacientes, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva. 
    Ressalte-se que não desconheço o teor da Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, nem a Recomendação n. 62 do CNJ, as quais, aliás, venho dando concretude em inúmeros julgados de minha relatoria desde que elas foram editadas. Todavia, como já mencionado, além de os pacientes não se enquadrarem objetivamente nos requisitos de desencarceramento, não verifico a possibilidade excepcional de concessão da solução libertária ou de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão no caso em tela, diante da real periculosidade atribuída aos pacientes, ora já inseridos no sistema prisional acautelatório. 
    Por fim, conquanto se possa extrair, da própria sistemática do Código de Processo Penal, determinado lapso temporal ideal para formação da culpa, é bem de ver que o prazo para a realização da instrução processual não pode ser tido como mera soma aritmética, informado que deve ser pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    Confiram-se, por elucidativos, acerca do tema, os arestos que se seguem, ambos oriundos do Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Por essa razão, acaso superado o lapso temporal que a doutrina e a jurisprudência apontam como limite ideal à formação da culpa, a alegação de excesso de prazo deve ser avaliada, cotejada e submetida às particularidades que informam o caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    A despeito dos argumentos ventilados na impetração, no caso em tela, julgo que a demora para o encerramento da fase instrutória se encontra justificada, já que o processo guarda alguma complexidade, uma vez que se apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado, com mais de um réu, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para outra Comarca. 
    Ademais, extrai-se do sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça e das informações remetidas pela autoridade impetrada que a audiência de instrução foi realizada no dia 03/12/2019, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos pacientes (com a aquiescência da defesa), estando o processo aguardando o retorno na carta precatória para a oitiva da vítima, sendo que já fora solicitado pelo Juízo de base o cumprimento urgente da carta precatória. Em suma: há forte indicativo do virtual encerramento da primeira fase instrutória do procedimento; valendo registrar que aparentemente, consoante as regras processuais penais vigentes, a oitiva a ser realizada no juízo deprecado não obstaria o encerramento da primeira fase instrutória (que não pode ficar suspensa na pendência de diligências cujos prazos assinalados e/ou legais se achem expirados). Desarrazoado, portanto, o relaxamento da prisão dos pacientes no presente momento. 
    Ante o exposto, não demonstrado o alegado constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM IMPETRADA” (fls. 2-5, e-doc. 9).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “Inicialmente, destaco que não é possível a análise da alegação de que o delito em análise não teria ocorrido, uma vez que o laudo não atestaria a ausência de sinais de enforcamento ou asfixia, pois demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 111-113): (…).
    Como se vê, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da violência empregada para a prática do delito, bem como pelo histórico criminal dos pacientes. Conforme adiantado no exame liminar, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: (…).
    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (…). 
    No tocante ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
      A Corte de origem entendeu que (fls. 19-20): (…).
    Na hipótese, tem-se que o delito foi praticado em 15/09/2019, com oferecimento da denúncia em 01/10/2019, recebimento em 04/10/2019, a audiência de instrução foi realizada em 03/12/2019, e atualmente, o processo aguarda o retorno da carta precatória para a oitiva da vítima. 
    Não constatada, portanto, mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
      De fato, o excesso de prazo ‘não resulta de critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional’ (AgRg no RHC 121.296/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). 
    Assim, ‘fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo (HC 530.297/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 10 – grifos nossos).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.014-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE M